Tribunal: TJES
Processo: 5002771-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização em ação regressiva ajuizada por seguradora. A seguradora busca o ressarcimento de valor pago a segurado por danos em equipamentos, supostamente causados por falha no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui interesse recursal quanto à alegação de omissão da sentença sobre a preliminar de incompetência territorial; (ii) analisar se, em ação regressiva, a seguradora que pagou indenização por danos em equipamentos elétricos logrou comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia e o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeira instância já havia se pronunciado sobre o tema em decisão anterior, acolhendo a tese da defesa, o que afasta a necessidade de nova manifestação na sentença e, por consequência, o interesse da apelante em recorrer neste ponto. De ofício, não conhecido o recurso parcialmente.

4. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização ao consumidor, sub-roga-se nos direitos materiais deste em face do causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282, firmou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores. A sub-rogação não alcança direitos como a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prerrogativa processual decorrente da condição personalíssima de vulnerabilidade do consumidor.

6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o que não afasta o ônus da seguradora em comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

7. O laudo técnico apresentado pela seguradora autora é inapto para comprovar o nexo de causalidade. O documento aponta que os danos nos equipamentos podem ter sido gerados por múltiplos fatores, como dimensionamento do projeto, cargas e descargas atmosféricas, não atribuindo a culpa de forma conclusiva à atuação da concessionária de energia.

8. A parte autora, embora oportunizada a produzir outras provas para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não o fez , falhando em se desincumbir do seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Carece de interesse recursal a parte que recorre de matéria já decidida em seu favor no curso do processo.

2. Em ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do consumidor, mas não em suas prerrogativas de natureza processual, como a inversão do ônus da prova (Tema 1.282/STJ).

3. Compete à seguradora autora, em ação regressiva contra concessionária de energia, o ônus de comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos do segurado e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 786 do Código Civil; arts. 6º, VIII , e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 85, § 2º , e 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 188 do STF; Tema 1.282 do STJ (REsp n. 2.092.308/SP); TJSP, Apelação Cível 1071730-14.2024.8.26.0002.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002771-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da
ação de indenização por dano material
, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
recorrente
, que julgou procedente o pedido autoral.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em suas razões, sustenta a existência de vício na sentença por ausência de manifestação sobre a preliminar de incompetência relativa.

Sem razão.

Em verdade, carece de interesse recursal a irresignação da apelante, visto que o MM. Juízo
a quo
se pronunciou sobre a exceção de incompetência em decisão de id. num. 14847164, tendo, inclusive, acolhido a tese de defesa.

Assim, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesse particular.

É como voto.

DO MÉRITO

A concessionária de energia defende em seu recurso que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados. Afirma que os documentos juntados aos autos são unilaterais e insuficientes, e que não há registro de qualquer oscilação ou interrupção na data alegada. Ressalta que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, isso não exime a parte autora de comprovar os pressupostos legais para a reparação, especialmente o dano e o nexo causal.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora
.

Muito bem.

Inicialmente, tem-se que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

A despeito disso, recentemente, o Col. STJ firmou tese no sentido de que:
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
(Tema 1.282)
.

Vejamos, pois a ementa dos RESP 2092308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifei).

Desse modo, a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não alcançando aqueles de índole exclusivamente processual, especialmente os vinculados a condições personalíssimas do consumidor. Assim, não se admite a sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais que constituem benefícios conferidos por legislação especial a pessoas consideradas vulneráveis nas relações jurídicas, como previsto nos arts. 6º, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A partir dessa premissa, observa-se que o MM. Juízo
a quo
manteve o ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC, compreendendo que a seguradora autora se desincumbiu de tal encargo.

Nota-se que a parte autora comprovou a relação contratual existente com a segurada (id. num. 14847138) e o valor quitado a título de indenização (id. num. 14847145), o que demonstra a sub-rogação ao direito à restituição da indenização pelo sinistro.

Ocorre que o laudo juntado em id. num. 14847142 não é apto para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, porquanto não demonstra que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta da apelada.

O laudo aponta a análise do equipamento danificado (Inversor Renovigi 60K-G), detalhando a análise realizada em laboratório:

Mediante análise e alarmes apresentados nos testes executados em laboratório, foi possivel constatar:

• Variação rápida de tensão no circuito CA. (Sobretensão).

A variação rápida de tensão, causou falha no circuito de controle e potência dos inversores. Os inversores utilizam ponto de cruzamento por zero como referência temporal, o cruzamento indevido desta tensão fez o circuito perder a referência, travando e causando imediata falha dielétrica dos componentes, causando danos aos componentes do circuito de controle e potência do inversor. Os fatores aos quais geraram esses eventos podem estar relacionados a vários fatores, tais como: Dimensionamento, cargas, descarga atmosférica, entre outros.

É importante ser verificado o dimensionamento, proteções e aterramento

• Variação de tensão circuito CC ou desbalanceamento. (Sobretensão).

Quando o inversor apresenta o status de sobretenção no barramento CC, o equipamento esta indicando que a tensão CC está excedendo os limites aos quais o mesmo foi projetado.

É importante verificar no projeto, a quantidade de módulos por string, potência dos módulos e orientação por string/MPPT.

• Validar se as medições relaizadas estão dentro do range de operação.

• Verificar se o dimencionamento está de dentro dos critérios normais de operação

Além disso, vejamos a análise técnica da inspeção elétrica do equipamento:

O relatório emitido traz de forma técnica e detalhada os testes executados no inversor analisado, e suas respectivas funcionalidades. Para garantir a eficácia da análise, realizamos através de equipamentos de medição e softwares, testes isolados e funcionais indicados pelo fabricante conforme manual, ou por meios de testes desenvolvidos pela nossa própria engenharia. Mediante a realização dos testes funcionais e paramétricos, a Renovigi assegura e garante a qualidade dos equipamentos de acordo com sua aplicação. Foi constatado através de análises e testes, que a PCI possui pontos de carbonização, atingindo layers causando rupturas de trilhas e metalizados do circuito de potência. Figuras 12, 16. A placa principal no circuito de potência, apresenta trilhas rompidas, componentes IGBT, Relês e demais componentes com mau funcionamento. Figuras 13, 14, 15, 17.

Como se vê, o laudo técnico não evidencia o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano apontado.

Observa-se que foi oportunizado à apelante a indicação de provas para comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (id. num. 14847166), o que não foi requerido pela seguradora (id. num. 14847169).

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença em seus termos.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seus segurados, por oscilações na rede elétrica. Apelo da requerente. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282 do STJ. A mera solicitação administrativa de ressarcimento não é suficiente para a procedência da ação.
Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, não sendo aptos para embasar a pretensão da autora.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários. (TJSP; Apelação Cível 1071730-14.2024.8.26.0002; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025) (TJSP; AC 1071730-14.2024.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 08/07/2025 - grifei).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença,
julgar improcedente o pedido inicial
.

Via reflexa, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.